Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707054-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WENDERSON TAVARES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa alega insuficiência probatória para a condenação e pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), com a consequente redução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão comprovadas por depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante, corroborados por outras provas, como as mensagens encontradas no aparelho celular do réu, que revelam a comercialização de entorpecentes. Depoimentos de policiais têm presunção de veracidade, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, como as conversas de teor incriminador localizadas no aparelho celular do réu. O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado é procedente, uma vez que o réu é primário e não há condenações anteriores que justifiquem a negativa desse benefício. No entanto, as circunstâncias do caso indicam dedicação à atividade criminosa, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução. A pena privativa de liberdade é reduzida, mantido o regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, e reduzir a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto. Tese de julgamento: A condenação por tráfico de drogas pode se basear em depoimentos policiais corroborados por outras provas, como conversas telefônicas que evidenciem a prática do delito. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido para réu primário que não integra organização criminosa, com a aplicação da fração mínima de redução quando presentes indícios de dedicação à atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o; Código Penal, arts. 59 e 68; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; STJ, Súmula 231. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena, referente ao tráfico privilegiado, no patamar máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado é procedente, uma vez que o réu é primário e não há condenações anteriores que justifiquem a negativa desse benefício. No entanto, as circunstâncias do caso indicam dedicação à atividade criminosa, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A modulação da fração de diminuição da pena, dentro da margem legal de 1/6 a 2/3, é ato discricionário do julgador, e no presente caso, foi fundamentada” (AREsp n. 2.509.552/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 17/12/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003